Tribunal: TJSP
Processo: 1015719-34.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo em razão de manutenção não programada em aeronave. Requerente que ficou esperando por mais de 12 horas para ser realocada em um voo de Guarulhos até Vitória. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a empresa demandada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo em razão de manutenção não programada em aeronave. Requerente que ficou esperando por mais de 12 horas para ser realocada em um voo de Guarulhos até Vitória. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a empresa demandada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo da ré pugnado pela reforma da r. decisão. Sem razão. Manutenção não programada em aeronave ocasionando cancelamento. Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Autora que sofreu prolongado atraso, pois precisou ficar esperando por mais de 12 horas até ser realocada em um voo de curta distância. Danos morais in re ipsa. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Arbitramento do quantum indenizatório que não se mostra desproporcional. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.